Tribunal: CARF
Processo: 10510.000825/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000825/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.987 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
JOSÉ CARLOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA.
MERA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA.
A simples ausência de indicação do destinatário do tratamento é insuficiente
para motivar a glosa, sempre que for possível inferir a confusão ou a identidade
entre fonte pagadora e paciente, como é comum ocorrer no cotidiano cível-
empresarial.
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. EMISSÃO DE
RECIBO. UTILIDADE PROBATÓRIA.
É válida a comprovação das despesas médicas pagas às pessoas jurídicas, pelo
exame de recibos idôneos e sem indícios de falsidade formal, nem ideológica.
O exame de notas fiscais não é o único meio para comprovação das despesas
incorridas perante prestadores de serviço que sejam pessoas jurídicas.
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
A dedutibilidade das despesas com instrumentação cirúrgica depende de sua
inserção no contexto da cobrança pelo próprio ato médico principal, pela
instituição de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as deduções com despesas médicas, à
exceção dos gastos com PESTANA Fisiot. Instrumentação.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000825/2010-16
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 5a Turma da
DRJ/SDR (15-32.965 – fls. 66-71), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
O restabelecimento só será possível quando comprovada documentalmente, de acordo
com a legislação, a dedução glosada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento, para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao exercício de 2008 ano-calendário de 2007.
O lançamento de ofício foi efetuado em razão de se ter glosado o valor de R$ 62.552,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação ou de
previsão legal.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL), em 09/02/2010, e apresentou impugnação, em
10/03/2010, alegando, em síntese, o seguinte:
Que todos os comprovantes de despesas médicas informados na declaração do ano
calendário de 2007 estão revestidos das formalidades legais e que pelo fato do
profissional não relacionar o nome do paciente ao qual prestou o serviço não invalida os
recibos, tendo em vista que se não relacionou o nome de outra pessoa é porque o serviço
foi realizado para o próprio requerente.
Depois de discorrer a respeito do princípio da boa fé, o contribuinte afirma que
“segundo entendimento recente dos tribunais, no caso de concurso de Leis deve ser
aplicada a mais benéfica ao contribuinte, dando ênfase à máxima in dúbio pro reo, no
caso in dúbio pro contribuinte, visto tratar-se do elemento mais fraco na relação.”
Alega que a legislação do Imposto de Renda não exige que se explicite o nome do
contribuinte em comprovante, pelo contrário, admite a comprovação do pagamento por
meio de "cheque nominativo" e que, neste caso, sequer há informação do CPF e
endereço de quem recebeu o pagamento e mesmo assim é aceito, conforme informação
da própria Receita Federal.
Afirma que a única forma de não ser aceito os comprovantes das despesas médicas,
apenas por amor a argumentação, seria a comprovação por parte do fisco, de fraude nos
documentos ou dolo por parte do contribuinte, o que não restou comprovado na
notificação de lançamento, devendo ser aplicada a situação mais benéfica ao
contribuinte.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

Afirma que, conforme art. 333 do Código de Processo Civil, a prova do fato cabe a
quem o alegou, devendo a Autoridade Fiscal exigir com sólidas bases, não bastando a
simples alegação de falta de formalidade e deixar a cargo do contribuinte a
comprovação, o que viola o devido processo legal.
Salienta que, diante da falta de comprovação de ilegalidades dos comprovantes de
pagamento das despesas médicas, requer a invalidade da notificação de lançamento, ao
tempo em que acosta documentação com fito de comprovar suas alegações.
Por fim, requer que seja acolhida a impugnação e que seja declarada nulidade da
Notificação de Lançamento ora sob julgamento.
É o relatório.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento e
apresentou impugnação, tempestivamente, em consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
A dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas, atinente a
Imposto de Renda Pessoa Física, é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Para comprovar despesas médicas atinente à Checchia Ortopedia Ltda, UCO
Serviços Médicos S/C Ltda, Sociedade de Consultoria e Assistência Médica, M.S. Serviços
Médicos Ltda, o impugnante apresentou recibos e declarações (fls.26 a 33).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

Entretanto, a nota fiscal de prestação de serviços ou cupom fiscal são os
documentos hábeis a comprovar o pagamento em questão, com a identificação da pessoa física
beneficiária e dos serviços prestados.
A interpretação sistemática do disposto no art. 61 da Lei 9.532/97, incluindo o que
diz o § 1o do artigo em comento, estabelece o entendimento de que os documentos ali
mencionados são os adequados para comprovação de despesas no âmbito da legislação do
imposto de renda, vejamos:
Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e
as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF.
§ 1o Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da
legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os
documentos emitidos pelo ECF devem conter, em relação à pessoa física ou jurídica
compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC,
se pessoa jurídica, ambos do Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por
códigos;
c) a data e o valor da operação.
§ 2o Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, somente
poderá ser utilizado com autorização específica da unidade da Secretaria de Estado da
Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa interessada.
Ainda que se alegue que a norma é direcionada ao prestador de serviço, e não ao
tomador, observe que numa interpretação sistemática da legislação tributária, os
documentos hábeis para comprovação de despesas com pessoas jurídicas no âmbito da
legislação do imposto de renda é a nota fiscal ou cupom fiscal, e não os recibos.
Destarte, quanto ao valor lançado atinente à pessoa jurídica, será mantida a glosa,
conforme planilha abaixo.
PRESTADORES DOS
SERVIÇOS
VALOR
R$
GLOSA MOTIVO
FLS
ALAIDE HERMINIA DE
A.OLIVEIRA
720,00

mantida
não indica o paciente
19
LUCIANA OLIVEIRA RANGEL
PINHEIR
652,00

mantida
não indica o paciente
21
CENTRO DE IMAGEM EM
ODONTOLOGIA
180,00

mantida
não indica o paciente
22/23
SYGMA FISIOTERAPIA E
REABILITAC
1.000,00

mantida
não indica o paciente
24/25
LEAL ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
2.500,00

mantida
não indica o paciente /comprovante de
serv.por PJ nota fiscal ou cupom *
25/26
PESTANA Fisiot.Instrumentação
1.000,00

mantida
NF-indica: Instrumentação cirúrgica
27
CHECCHIA ORTOPEDIA LTDA
2.500,00

mantida
não indica o paciente /comprovante de
serv.por PJ nota fiscal ou cupom *
28
UCO SERVIÇOS MÉDICOS S/C
LTDA

10.000,00

mantida
não indica o paciente /comprovante de
serv.por PJ nota fiscal ou cupom *
29
SOCIEDADE DE
CONSULTORIA E ASSI

10.000,00

mantida
não indica o paciente /comprovante de
serv.por PJ nota fiscal ou cupom *
30
CHECCH1A ORTOPEDIA LTDA

10.000,00

mantida
não indica o paciente /comprovante de
serv.por PJ nota fiscal ou cupom *
31
M.S. SERVIÇOS MÉDICOS

não indica o paciente /comprovante de
32
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

LTDA
24.000,00
mantida serv.por PJ nota fiscal ou cupom *
*Conforme exigido pela legislação norte do procedimento, acima transcrita, os serviços
médicos que forem prestados através de pessoa jurídica devem ser comprovados
mediante nota fiscal ou cupom fiscal. Assim sendo, os serviços prestados por pessoa
jurídica que não foram comprovados mediante notas fiscais foram mantidas as glosas
(conforme planilha acima).
De acordo com a legislação (incisos II a V do parágrafo 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de
1999) os comprovantes de despesas médicas devem indicar o paciente visto que apenas
serão dedutíveis na declaração de ajuste anual do imposto de renda os gastos atinentes a
tratamento do contribuinte ou de seus dependentes.
Não há como acatar como despesa médica referente à nota fiscal da Pestanas
Fisioterapia e instrumentação Cirúrgica Ltda (fl. 27), visto ser pacífico o entendimento
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil no sentido de que não podem ser
incluídas como dedução as despesas com instrumentação cirúrgica quando não
constarem da conta hospitalar. Assim, tendo em vista que a mencionada nota fiscal foi
emitido por pessoa jurídica (Pestanas Fisioterapia e Instrumentação Cirúrgica Ltda) não
hospitalar, evidencia-se que não integra a conta do hospital, motivo que se manteve a
glosa da mencionada despesa.
Também, o livro perguntas e respostas, questão 347, assim dispões:
347 — Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista e
enfermeiro?(grifo nosso)
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que por motivo de
internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a fatura emitida pelo
estabelecimento hospitalar.
A comprovação da despesa médica é ônus do contribuinte, enquanto que a atribuição da
Auditoria Fiscal é avaliar, de acordo com o que determina a legislação, a documentação
apresentada pelo contribuinte.
Deste modo, por não restar comprovado, em conformidade com o que determina a
legislação norte do procedimento de IRPF, não se pode afastar as glosas efetuadas pela
Auditoria Fiscal.
Por todo o exposto e tudo mais que no processo consta, voto pela improcedência
impugnação, mantendo o crédito tributário nos termos do lançamento.
[Assinado digitalmente]
Maria da Conceição Lucas
Mat. 1.169.617
5a Turma – DRJ/SDR
Relatora
Ciente do acórdão da DRJ em 21/08/2013, o sujeito passivo, em 20/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a)
a boa-fé dos negócios jurídicos implica a validade da documentação
apresentada;
b)
o ônus da prova é da autoridade fiscal;
c)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a singela ausência de indicação do paciente, na documentação comprobatória do
pagamento, bem como (b) a circunstância de pessoas jurídicas emitirem recibo ao invés de nota
fiscal, tornam o acervo probatório inidôneo à comprovação das despesas médicas alegadamente
efetuadas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, o acórdão-recorrido colaciona apenas duas supostas violações
formais da documentação, para motivar e fundamentar as glosas:
a) Mera ausência de indicação do paciente; e
b) A circunstância de os prestadores de serviço pessoas jurídicas terem emitido
recibos, ao invés de notas fiscais.
Conforme se lê na fundamentação, nenhum dos dois argumentos sustenta a
rejeição das deduções pleiteadas.
A simples ausência de indicação do destinatário do tratamento é insuficiente para
motivar a glosa, sempre que for possível inferir a confusão ou a identidade entre fonte pagadora
e paciente, como é comum ocorrer no cotidiano cível-empresarial.
Por outro lado, a legislação referente à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal
por sujeitos passivos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000825/2010-16

competência municipal e distrital (antes do movimento de unificação e simplificação vivido na
atual quadra histórica), e nem todos os prestadores de serviço eram obrigados a tanto.
Ademais, inexiste hierarquia probante entre recibos e notas fiscais, de modo que
recibos idôneos, sem a indicação de falsidade formal, nem material (ideológica), somente
poderiam ser preteridos se houvesse motivação e fundamentação explícitas e consistentes.
Desse quadro destoa apenas as despesas efetuadas à PESTANA Fisiot.
Instrumentação (instrumentação cirúrgica), cuja razão da glosa é a ausência de previsão legal do
próprio critério material.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restaurar as deduções com despesas médicas, à exceção dos gastos com
PESTANA Fisiot. Instrumentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 125
DF CARF MF
Original